Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723996-73.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MAURICIO RIBEIRO DE LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ciente da petição de ID 38242776, que deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão anterior. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora